Tribunal: TJES
Processo: 0001559-54.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001559-54.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001559-54.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OBSCURIDADE - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001559-54.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. NULIDADES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL 1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a fixação da causa de aumento pelo concurso formal deve levar em consideração a quantidade de crimes praticados. 2. Recurso parcialmente provido.

O embargante pugna pela reforma do acórdão, alegando vício de obscuridade quanto às seguintes teses de nulidade sustentadas:

(i) um dos jurados, GERSI LUIZ PINHEIRO, ter funcionado na qualidade de testemunha da acusação durante a instrução, (ii) dois dos jurados, JULIMAR PINHENRO ALVES e ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA, serem parentes, (iii) o Promotor de Justiça que realizou o Júri, Dr. Carlos Eduardo, ser oriundo de outro Comarca e não ter participado de qualquer ato processual, chegando à sessão marcada completamente atrasado, (iv) o feito estar contaminado em razão da parcialidade do Juiz que decretou a prisão preventiva do acusado.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à tese de nulidade do julgamento, por decisão manifestamente contrária às provas contidas nos autos.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições, ou obscuridades a serem sanadas.

É necessário ressaltar que a obscuridade é verificada quando a redação do acórdão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as teses de nulidades foram analisadas de maneira clara:

Inicialmente a defesa aponta diversas nulidades no julgamento, sustentando que um dos jurados serviu como testemunha em sede policial, que duas testemunhas seriam parentes colaterais, bem como que o promotor não foi indicado para participar da sessão de plenário em tempo hábil a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que o promotor responsável pelas alegações finais em sede de pronúncia “não participou de qualquer ato processual, havendo clara violação ao Princípio do Promotor Natural”, e que o Magistrado teria proferido julgamento antecipado quando decretou a prisão preventiva do apelante.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente contra quaisquer das teses acima elencadas, quais sejam no momento em que verificadas (artigos 468 a 471 do Código de Processo Penal).

Da simples leitura da ata da sessão verifica-se que não restou consignada qualquer impugnação aos jurados sorteados ou ao promotor designado para conduzir o processo.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar o parentesco entre as testemunhas Julimar Pinheiro Alves e Arlindo Pinheiro Lacerda, cumprindo ressaltar que sequer foi apontado o real parentesco entre estes nas razões de apelo:

“foi possível perceber também que dois dos jurados, os SRS. JULIMAR PINHEIRO ALVES e ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA, são parentes em linha ou colateral (mudar - devemos investigar), notadamente irmãos, cunhados, primos, etc” (fls. 1446).

Ainda, nenhuma exceção de suspeição ou impedimento foi apresentada em face do Magistrado sentenciante.

Além disso, sequer foi apresentado qualquer pedido de nulidade quando das alegações finais, na qual a defesa se limitou a apresentar as teses de desclassificação para crime culposo pela ausência de dolo eventual e absolvição pela ausência de prova de culpa.

Assim, entendo que operou preclusão consumativa em face das supostas nulidades apresentadas em sede de apelação criminal.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu pois deve ser observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores.

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta C. Câmara Criminal.

Mais adiante, a defesa aponta omissão quanto aos pedidos de anulação do julgamento, por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e de omissão quanto ao pedido de desclassificação. Mais uma vez, sem razão.

Isso, porque o acórdão enfrentou devidamente a referida tese:

(...) a defesa afirma que o apelante deve ser submetido a novo julgamento em virtude da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alíneas “c” e "d" do CPP.

Pois bem. Consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o pedido ora pleiteado trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

No presente caso, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação da ré e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição por ausência de provas ou ausência de dolo na conduta.

A pretensão recursal para que a apelante seja submetida a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo auto de Prisão em flagrante (fls. 10/15), do boletim unificado (fls. 18/20), do boletim de acidente de trânsito (fls. 21/22), do exame de alcoolemia (fl. 24), laudo cadavérico da vítima Livia Maria Soares acostado (fls. 57), da certidão de óbito da vítima Clerio Nunes de Andrade (fl. 63), laudo de local de acidente (fls. 65/81), somados aos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal

(...)

Corroborando a tese acusatória, as testemunhas Valter Fernando Krok Fedeszen e Cleudo Matos Mol, afirmaram que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

A propósito, cito o seguinte precedente do STJ:

[...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

Dessa forma, entendo pela desnecessidade de menção expressa aos dispositivos combatidos, não sendo necessário o prequestionamento, razão pela qual afasto a tese defensiva.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado na r. Sentença que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.